Tribunal: TJBA
Processo: 8004345-51.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004345-51.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MIRIAN VIEIRA CARVALHO Advogado(s): YURI OLIVEIRA ARLEO, YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA APLICABILIDADE AO CASO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1150. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8004345-51.2022.8.05.0044, em que figuram como apelante MIRIAN VIEIRA CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, .